Tribunal: STF
Processo: Ext 551
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-18
Data de publicação: 1992-12-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
           OCORRENCIA, NO CASO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
SEGUNDO  A   LEGISLAÇÃO  BRASILEIRA,   PELA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSAO EXECUTORIA.
           HIPÓTESE  DE  NÃO-CONCESSÃO  DA  EXTRADIÇÃO,  DE
ACORDO COM O ARTIGO 77, VI, DA LEI 6.815/80.
           PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.